Tribunal: TJBA
Processo: 8010557-84.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010557-84.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JESUINO SILVA ROCHA Advogado(s): ANA CAROLINA LIMA LOPES AGRAVADO: BANCO CETELEM S.A. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCONTOS NÃO RECONHECIDOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PERIGO DE DANO NÃO CONFIGURADO. NÃO DEMONSTRADOS INDÍCIOS DE PROVA. SUPOSTOS DESCONTOS OCORRIDOS HÁ MAIS DE CINCO ANOS. DEMORA PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DECORRENTE DE MIGRAÇÃO DE CONTRATO ANTERIOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010557-84.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante JESUINO SILVA ROCHA e como apelada BANCO CETELEM S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia.